Tribunal: STF
Processo: Rcl 76661
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM NACIONAL DE SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. DECISÃO DIRECIONADA A FEITOS EM TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame: 



    1. Decisão agravada que julgou parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do feito na origem, até apreciação do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a incidência da ordem de suspensão à própria reclamação constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A ordem de suspensão nacional de processos, fundada no art. 1.035, § 5º, do CPC, visa à uniformização da jurisprudência nacional, a fim de evitar decisões conflitantes e proporcionar maior segurança jurídica e eficiência na tramitação de processos que envolvam uma mesma questão constitucional, especialmente no processamento de recursos extraordinários. Logo, ela se dirige aos processos em tramitação nas demais instâncias do Judiciário, e não àqueles em trâmite no próprio Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal responsável pela definição da tese vinculante a ser editada, em decorrência de sua competência originária.



    IV. Dispositivo.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.